Tribunal: TJSP
Processo: 1008475-94.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO - ISS sobre atividade de produção, gravação e distribuição de filmes, inclusive publicitários – Descabimento da tributação – Conjunto probatório que aponta para o desenvolvimento de atividades afetas à distribuição de obras audiovisuais, e não de cinematografia, afastando, pois, a incidência tributária que faz menção ao item 13.01, bem como interpretação extensiva do subitem (13.03) da

Ementa:
APELAÇÃO - ISS sobre atividade de produção, gravação e distribuição de filmes, inclusive publicitários – Descabimento da tributação – Conjunto probatório que aponta para o desenvolvimento de atividades afetas à distribuição de obras audiovisuais, e não de cinematografia, afastando, pois, a incidência tributária que faz menção ao item 13.01, bem como interpretação extensiva do subitem (13.03) da lista de serviços anexa à LC no 116/2003 – Veto à inclusão das atividades em questão na novel legislação, sem distinções – Precedentes do STJ e deste Tribunal – Repetição do indébito devida, ante a comprovação de ter a empresa suportado o ônus financeiro, devendo as operações e recolhimentos serem detalhados e comprovados em sede de liquidação de sentença - Sentença reformada, com inversão dos ônus de sucumbência – RECURSO PROVIDO.